Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR PAGI CHAVES AGRAVADO: ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES FONSECA, ANA GABRIELA PAGI CHAVES DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se as Embargadas para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 61040026, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora